Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718791-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. G. G. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE PAIVA DA COSTA GOMIDE AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. G. G. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 127216313 do processo n. 0720572-92.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Centro Educacional D'Paula Ltda. - ME, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula do autor no curso supletivo do réu, a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. Em suas razões recursais (ID 36183760), narra o agravante que “foi aprovado no vestibular da Link School of Business, em 1a chamada, no curso de Administração, com excelente pontuação (Prep: 26,53/30, Cases: 33,66/40, Group Sessions 8/10, Entrevista 20/20) para início das aulas no segundo semestre de 2022, devendo efetivar a matrícula até a data de 17/6/2022 às 20h”. Relata que, “em razão de não possuir o certificado de conclusão do ensino médio, dirigiu-se ao Centro Educacional D’Paula, instituição de ensino ora requerida, a fim de realizar a matrícula no ensino supletivo e realizar os exames para conclusão do 3o ano do ensino médio”, contudo a matrícula no ensino supletivo lhe foi negada por ainda não contar com 18 (dezoito) anos completos. Sustenta que, “ao lograr êxito na aprovação do vestibular, preencheu o requisito imposto pelo ordenamento constitucional brasileiro em seu inciso V, art. 208, pois, segundo a sua capacidade, deve-lhe ser permitido o nível mais elevado do ensino”. Argumenta que “é desarrazoado impedir que o agravante conclua as matérias por meio dos exames supletivos, uma vez que de forma inequívoca demonstrou sua capacidade intelectual e maturidade necessária para galgar um nível mais elevado de ensino, impondo-se desta feita a flexibilização, para o caso concreto, das regras previstas no artigo 38, II, da Lei n. 9.394/96”. Alega que “está na iminência de completar 17 (dezessete) anos em 15/6/2022 e não pode ser impedido de realizar os exames apenas por não ter 18 (dezoito) anos”. Aponta a urgência no pedido, pois foi “convocado para efetuar a matrícula até o dia 17/6/2022 às 20h e entregar a documentação pertinente”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a matrícula do autor no curso supletivo do réu, a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 36183770). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de que o ora agravado proceda à matrícula requerida no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando a realização de todos os exames necessários à conclusão do ensino médio, com a subsequente emissão de certificado, se aprovado. Na hipótese, esta Relatoria sempre se posicionou no sentido de que não se revelava razoável interpretar de forma literal e isolada a norma constante do art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96[1], a qual preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. Salientava-se que os incisos V e VII do artigo 4o da Lei n. 9.394/96[2] garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. No sentir desta Relatoria, a adoção isolada do critério etário, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla, revelando-se desarrazoado obstar a inscrição em curso supletivo tão somente em razão de tal critério. Ressaltava-se, ainda, que, à luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal[3], constitui dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. Por fim, concluía-se estar verificada a probabilidade do direito do recorrente que demonstrasse aprovação em vestibular para ingressar em curso superior, ainda que não tivesse atingido a maioridade ou finalizado o ensino médio, pois esta situação indicava sua capacidade intelectual e viabilizava tecnicamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Acerca do tema ora em análise, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano. Tal incidente implicou a suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC[4], conforme decisão de 25/6/2019, sem que a aludida determinação de suspensão obstasse a análise de eventual tutela de urgência pleiteada, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo. Não obstante, em 26/4/2021, a questão foi julgada pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, segundo a Certidão de Julgamento de ID 25321201 do processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, nos seguintes termos: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Firmado o referido entendimento, impõe-se sua aplicação ao caso em apreço por força do art. 985, I, do CPC[5] que, ao dispor sobre o incidente, determina que a tese jurídica deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Não se olvida, na hipótese, que contra o acórdão que fixou a aludida tese foi interposto Recurso Extraordinário e Especial, os quais, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC[6], possuem efeito suspensivo, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, ainda, efeito vinculante. Contudo, a fim de manter a jurisprudência coesa, curvo-me à conclusão desta e. Corte de Justiça e prestigio a tese firmada no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000) até a prolação de nova decisão com força obrigatória, ressalvando, contudo, o meu entendimento acima expendido. Assim, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Cumpre destacar que os requisitos para concessão da tutela de urgência são cumulativos, devendo estar presentes tanto a probabilidade do direito, como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a ausência de requisito essencial (art. 300, CPC), no caso a evidente probabilidade do direito da agravante, impede a concessão do pedido de tutela de urgência recursal. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determino a suspensão do feito até julgamento definitivo do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR 13), na forma do art. 982, I, § 5o, do CPC[7], a fim de que então haja o julgamento do mérito do agravo de instrumento com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 10 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [2] Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...) VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; [3] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [4] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. [5] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; [6] Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. [7] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.